Tribunal: TJDFT
Processo: 0723015-10.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INVERSÃO EQUIVOCADA DAS PARTES NOS POLOS DA DEMANDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART 492 DO CPC. CONDENADA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 55 DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela recorrida, em face do acórdão de ID 53721570. A Embargante alega contradição no presente acordão quanto à troca das partes nos polos, ao comparecimento da parte recorrente em audiência de conciliação e por fim a concessão de gratuidade de justiça, quando a mesma não foi solicitada. Requer o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração para que sejam sanadas as irregularidades e contradições apontadas. Contrarrazões não apresentadas.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
3. Os presentes embargos apontam vício de contradição. Com efeito, constata-se a troca das partes nos polos, sendo o fiador do contrato de aluguel e a parte recorrente do processo, o Sr. JOSE RIBAMAR SILVA DE SOUSA JUNIOR. Do outro lado, o Sr. ADELSON SOUSA E SILVA, locatário do imóvel e um dos recorridos.
4. Ademais, constata-se que o recorrente, Sr. JOSE RIBAMAR SILVA DE SOUSA JUNIOR, compareceu á audiência de conciliação (ID51915774), deixando somente de apresentar contestação.
5. Por fim, de acordo com o Artigo 492 do CPC: É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Desta forma, tendo em vista que a gratuidade de justiça não foi solicitada pelo recorrente, sendo ainda apresentados os comprovantes de pagamentos (ID 51915805 e ID 51915806), a suspenção da exigibilidade do pagamento de honorários advocatícios deve ser retirada do acordão (ID 53721570). Assim, condeno a parte recorrente, Sr. JOSE RIBAMAR SILVA DE SOUSA JUNIOR, ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
6.Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS. Sanada a contradição conforme fundamentação acima.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.